Tribunal: TJDFT
Processo: 0714730-23.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714730-23.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERIKA DIAS PEREIRA MAGALHAES APELADO: FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA D E S P A C H O Diante da não comprovação do recolhimento de preparo por ocasião da interposição do presente Recurso de Apelação e da ausência da prova para o deferimento da gratuidade de justiça, uma vez que a sentença objeto da insatisfação recursal havia se pronunciado no sentido de que: "A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma coaduna-se com a Constituição da República de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, face à exigência legal, a declaração da parte, por si só, é insuficiente para a concessão da gratuidade de justiça, pois não traduz a sua condição de hipossuficiente econômico. " (ID 64939029 - pág. 107). Pelos mesmos fundamentos indefiro referida gratuidade. Intime-se Erika Dias Pereira Magalhães, para, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, realizar o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator